Tribunal: TJSP
Processo: 1500127-30.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Apelação. Roubo com emprego de arma branca. Pretendida desclassificação para furto. Impossibilidade. Prova que demonstra com segurança que houve intimidação da vítima com faca. Atenuante da confissão. Possibilidade, ainda que qualificada, diante do maior conforto que trouxe para a condenação. Regime diverso do fechado. Não cabimento. Réu reincidente em crime doloso e com maus antecedentes.

Ementa:
Apelação. Roubo com emprego de arma branca. Pretendida desclassificação para furto. Impossibilidade. Prova que demonstra com segurança que houve intimidação da vítima com faca. Atenuante da confissão. Possibilidade, ainda que qualificada, diante do maior conforto que trouxe para a condenação. Regime diverso do fechado. Não cabimento. Réu reincidente em crime doloso e com maus antecedentes. Recurso provido em parte somente para, aplicada a atenuante, reduzir a pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão (regime fechado) e 17 dias-multa, para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão (regime fechado) e 15 dias-multa.